Tribunal: TJSP
Processo: 1012128-24.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual manifestada pela parte. Sessão de julgamento previamente designada com data e horário definidos. Julgamento realizado presencialmente, inclusive, mas não só, com antecedente deferimento de pedido de adiamento por uma sessão e intimação à parte a respeito da decisão de julgamento pela Câmara em tal formato presencial, a qual não foi alvo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual manifestada pela parte. Sessão de julgamento previamente designada com data e horário definidos. Julgamento realizado presencialmente, inclusive, mas não só, com antecedente deferimento de pedido de adiamento por uma sessão e intimação à parte a respeito da decisão de julgamento pela Câmara em tal formato presencial, a qual não foi alvo de insurgência pela via e momento adequado. Nova sessão previamente designada. Julgamento realizado. Nulidade não caracterizada. Embargante que pôde fazer uso da sustentação oral. Ausência de prejuízo à ampla defesa, ao contraditório. Alegação de omissão no v. acórdão não acolhida.